Tribunal: STF
Processo: RHC 208000
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RHC INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO HC. INVIABILIDADE. ART. 102, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.



    II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no recurso ordinário em habeas corpus, não sendo o caso, portanto, de concessão da ordem de ofício.



    IV – Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.